Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSIONÁRIO. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO. ART. 1.013, §3o, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 109, §3o, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É acolhida a preliminar de julgamento citra petita porque observada dissonância entre o pedido formulado e a sentença, avando-se às demais preliminares e ao mérito do recurso, com suporte no art. 1.013, §§ 1o e 3o do CPC.
2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, visto que o julgador é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento (art. 370, CPC).
3. Os Embargos de Terceiros destinam-se à defesa contra medidas constritivas sobre bem litigioso ou à manutenção ou reintegração da posse, conforme previsto nos artigos 674 e 681 do CPC. Não são, pois, a via adequada a pedido de indenização, que requer cognição e dilação probatória próprias.
4. O cessionário é parte ilegítima para propor Embargos de Terceiro, por não deter a condição jurídica de terceiro, na medida em que os efeitos da sentença anulatória da cessão de direitos originária a ele se estendem, conforme dispõe o art. 109, §3o do CPC.
5. É reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam e a inadequação da via eleita para ser julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, II e 485, inc. VI do CPC.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que alcancem elevada expressão econômica, não podem ser fixados de maneira equitativa, seja porque fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, seja em razão da expressa previsão legal, a teor do art. 85, § 6o do CPC, assim como o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076).
7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, §§2o e 11 do CPC.
8. Apelação conhecida e desprovida.